Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-46.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-46.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDIMAR SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA, STEPHANY SAGAZ PEREIRA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de relação contratual não celebrada entre a autora e a associação demandada. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender necessária a inclusão do INSS no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo na sentença ao aplicar indevidamente a Lei 9.099/95 e declinar da competência; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem incorre em error in procedendo ao aplicar a Lei 9.099/95 a processo que tramita pelo rito ordinário, sem pedido para a adoção do rito sumaríssimo.

A demanda versa sobre relação contratual de natureza privada entre a autora e a associação ré, não havendo litisconsórcio necessário com o INSS.

O INSS atua apenas como agente técnico responsável por operacionalizar os descontos e repasses no benefício previdenciário, sem integrar a relação jurídica material discutida, razão pela qual seu interesse é meramente reflexo.

A ausência de interesse jurídico direto do INSS afasta a competência da Justiça Federal, permanecendo a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, 485, IV. Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002796-77.2025.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), j. 08.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001468-46.2024
.8.05.00
52
, sendo apelante
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06